Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-42.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO. CARÁTER IMPERATIVO. SEPARAÇÃO DE PODERES. PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS. LISTA DE ESPERA. DEVER DO ESTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1. A educação infantil é direito fundamental, cuja aplicabilidade é imediata, nos termos do que dispõe o artigo 5o, § 2o, da Constituição Federal.

2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo (Agravo regimental no recurso extraordinário no 464.143/SP, rel. Ministra Ellen Gracie, j. 15.12.09).

3. A obrigação de fornecer educação infantil não pode ser afastada a pretexto de haver violação ao princípio da isonomia ou pela existência de filas de espera.

4. Negou-se provimento ao apelo.